Tribunal: STJ
Processo: 0130651-65.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218758 - PR (2025/0239022-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYCKON CLAYTON GARCIA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: ROBSON MORTEAN - PR069616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução quando não
há impacto imediato no regime inicial de cumprimento da pena.
2. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante, que
postula a análise da detração pelo Juízo da execução em casos em que
não há alteração do regime prisional.
3. Agravo desprovido.
"1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da
Tese de julgamento:
execução quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena. 2. A
análise da detração antes da expedição do mandado de prisão não é
obrigatória quando não há impacto no regime prisional."
CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 105.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp n. 1.933.837/SP, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
14/4/2025
24/4/2025
STJ, AgRg no HC n. 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
22/5/2023
24/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50182528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9357ece4-7c68-442b-9579-11a2d7f5dbe4

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9357ece4-7c68-442b-9579-11a2d7f5dbe4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218758 - PR (2025/0239022-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAYCKON CLAYTON GARCIA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: ROBSON MORTEAN - PR069616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução quando não
há impacto imediato no regime inicial de cumprimento da pena.
2. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante, que
postula a análise da detração pelo Juízo da execução em casos em que
não há alteração do regime prisional.
3. Agravo desprovido.
"1. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da
Tese de julgamento:
execução quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena. 2. A
análise da detração antes da expedição do mandado de prisão não é
obrigatória quando não há impacto no regime prisional."
CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 105.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp n. 1.933.837/SP, de
Jurisprudência relevante citada:
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
14/4/2025
24/4/2025
STJ, AgRg no HC n. 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.
22/5/2023
24/5/2023
Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus
interposto em favor de MAYCKON CLAYTON GARCIA NEVES contra decisão em que
neguei provimento ao recurso e que foi assim relatada

:
Trata-se de recurso em
apresentado por MAYCKON
habeas corpus
CLAYTON GARCIA NEVES contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ no
n. 0130651-65.2024.8.16.0000
Habeas Corpus
/Agravo Regimental n. 0132503-27.2024.8.16.0000 Pet.
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado pela prática do crime de
homicídio simples, por três vezes, previsto no art. 121,
, do Código
caput
Penal, fixada a pena privativa de liberdade em 15 (quinze) anos, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fl. 11).
A Corte de origem, em análise de
(decisão monocrática
habeas corpus
n. 0130651-65.2024.8.16.0000 HC) denegou a ordem (e-STJ fl. 38), e,
posteriormente, ao julgar Agravo Regimental n. 0132503-27.2024.8.16.0000
Pet), negou provimento ao recurso (e-STJ fl. 96).
Daí o presente recurso ordinário, no qual alega a defesa a ilegalidade da
ordem de prisão imediata em razão do não cômputo da detração penal antes
da expedição do mandado de prisão, havendo necessidade de autuação
imediata da execução penal para análise do pedido de detração, ante o
longo período de prisão preventiva e medidas cautelares cumpridas (2019 a
2024), o que implica em alteração do regime de cumprimento inicial.
Requer, por fim, a concessão de medida liminar para reconhecer a
ilegalidade da ordem de prisão expedida, determinar o recolhimento do
mandado de prisão, a autuação da execução penal e a imediata análise do
pedido de detração
No mérito, pleiteia a declaração da ilegalidade da ordem de prisão e a
determinação de imediata análise do pedido de detração antes da expedição
de qualquer ordem de prisão ou início de cumprimento da pena.
É o relatório.

No presente agravo, repisa a parte a alegação de fazer jus o recorrente à
detração (e-STJ fl. 132).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 146).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, notadamente a questão da detração penal no
momento da sentença, verifica-se que tanto o Juízo de primeiro grau quanto a Corte de
origem alinharam-se à jurisprudência dominante no sentido de postergar essa análise
para o Juízo da execução quando não há impacto imediato no regime inicial.
Com efeito, o Magistrado sentenciante consignou (e-STJ fl. 10):
Deixa-se de realizar a detração, pois na espécie não irá impor qualquer
alteração ao regime de cumprimento de pena.
A propósito, “ A detração penal, preconizada no artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736/2012, deve ser realizada pelo
Juiz do processo de conhecimento com o único escopo de definir o regime
inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, e não para
reduzir a pena do sentenciado descontando o período de sua prisão
provisória. Logo, se a detração não importar em alteração do regime
prisional, tal operação não pode ser aplicada, devendo deixá-la a cargo d o
juízo da execução ”. (TJPR - 4a C. Criminal - AC - 1457925 - 4 - Uraí - Rel.:
Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 28.04.2016 – negritei).

A Corte de origem, por sua vez, ao apreciar o tema, decidiu (e-STJ fl. 38):
Além disso, malgrado a disposição prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, verifica-se que a detração deve ser oportunamente
analisada perante o Juízo da Execução, visto que o desconto dos dias em
que o agravante permaneceu cautelarmente custodiado não influencia na
fixação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade,
especialmente pelo fato de se tratar de réu com três circunstâncias judiciais
negativas, o que impede a fixação do regime mais benéfico.

Compartilho do entendimento de que a detração prevista no art. 387, § 2o,
do CPP tem como finalidade específica a fixação do regime inicial de cumprimento de
pena pelo juízo de conhecimento. Quando, como no caso em tela, a aplicação da
detração não tem o condão de alterar o regime inicialmente cabível, seja pela
quantidade de pena, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis ou por outros critérios
legais, sua análise e eventual aplicação para outros fins (como progressão de regime
ou livramento condicional) são de competência do Juízo da execução penal.
A decisão recorrida, ao postergar a análise da detração por entender que ela
não alteraria o regime, especialmente em face das circunstâncias judiciais negativas,
alinha-se à iterativa jurisprudência desta Corte Superior, conforme os julgados que
passo a colacionar:
Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA
NULIDADE NOS DEBATES. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES
SUFICIENTES.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, busca a defesa a anulação do julgamento sob o fundamento
que o Ministério Público nos debates utilizou, como argumento de
autoridade, o decreto de prisão preventiva.
2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência
de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do
Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto
nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926
/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/5/2023
31/5/2023
3. Assim, não há proibição à mera referência da prisão preventiva do réu no
plenário do Júri.
4. Busca ainda a defesa a anulação sob a tese de violação do princípio da
correlação, uma vez que o Ministério Público teria sustentado a ocorrência
de dolo eventual, sem haver menção na denúncia.
5. Ao contrário do alegado pela defesa, o Ministério Público não sustentou a
tese de dolo eventual, mas tão somente rebateu a tese defensiva no sentido
da desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal
seguido de morte.
6. Embora a análise da detração penal (art. 387, § 2o, do CPP) seja
competência do juízo sentenciante, não há nos autos elementos suficientes
para a análise da insurgência, devendo a questão ser avaliada pelo juízo da
execução. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.933.837/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, NOS
TERMOS DO ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de
Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo
legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade
da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e
deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. A natureza altamente deletéria da droga apreendida (crack) e a elevada
quantidade de droga (875,47g) são fundamentos idôneos para a
exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/2, sobretudo
considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a
cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de
modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no
máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância
judicial, desde que haja fundamentação idô nea e bastante para tanto.
3. Por se tratar de réu reincidente, que teve a pena-base fixada acima do
mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga apreendida,
inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena
imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos, no caso, 7 anos e 6 meses de
reclusão.
4. "As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos
termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado
sentenciante não houver adotado tal providência" (AgRg no REsp 1716664
/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
28/5/2018
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 787.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
24/5/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE
GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de condenado à pena de 10 anos,
3 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de
estelionato, falsificação de documento público e uso de documento público
falsificado, em continuidade delitiva. O mandado de prisão para início do
cumprimento da pena, expedido em
, encontra-se em aberto.
8/8/2019
2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
manteve a negativa de expedição antecipada da guia de execução penal,
antes do cumprimento do mandado de prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição da
guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, para
possibilitar a análise do pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302
/2022.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

4. A expedição da guia de execução penal está condicionada ao
recolhimento do condenado ao estabelecimento prisional, conforme o art.
105 da Lei de Execução Penal.
5. O entendimento do Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que não admite a expedição de guia de execução
enquanto o mandado de prisão definitiva estiver pendente de cumprimento,
salvo em casos excepcionais.
6. A Resolução CNJ n. 474/2022 não se aplica ao caso, pois o condenado foi
sentenciado a regime fechado por ser reincidente, não havendo
excepcionalidade que justifique a expedição antecipada da guia de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A expedição da guia de execução penal está
condicionada ao cumprimento do mandado de prisão. 2. A Resolução CNJ n.
474/2022 não se aplica a condenados reincidentes em regime fechado sem
excepcionalidade justificada".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 105.Jurisprudência relevante
citada: STJ, RHC 192.408/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC 905.830/SP,
10/12/2024
17/12/2024
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
; STJ, AgRg no HC 940.134/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
6/11/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/10/2024
28/10/2024
(HC n. 961.986/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
27/3/2025

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:16
Código de Controle do Documento: 1981d6b4-5a2e-4197-a605-9c5853290617

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.758 / PR
Número Registro: 2025/0239022-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00031065120198160173 00684847520258160000 01306516520248160000 1306516520248160000
31065120198160173 684847520258160000 68484752025816000000031065120198160173
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAYCKON CLAYTON GARCIA NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: ROBSON MORTEAN - PR069616
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCKON CLAYTON GARCIA NEVES (PRESO)
ADVOGADO : ROBSON MORTEAN - PR069616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50168446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 8e54cd2d-878f-4821-845c-4ac27ead5dd8

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 8e54cd2d-878f-4821-845c-4ac27ead5dd8